Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-27.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001441-27.2025.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES/MT.
RECORRENTE: PEDRO FIDELIS DA SILVA FILHO
RECORRIDA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL AS E BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/10 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPETIDA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. IDENTIDADE ENTRE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fundamento em coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC. O autor sustenta que a nova demanda possui objeto distinto da anterior, requerendo o afastamento da coisa julgada e o prosseguimento do feito. A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está configurada a coisa julgada pela repetição de ação anteriormente ajuizada com as mesmas partes, causa de pedir e pedido; (ii) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé, diante da reiteração da demanda e da tentativa de rediscutir matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos revela a existência de identidade entre as ações, com mesmas partes (autor e banco), mesma causa de pedir (suposta fraude na contratação de empréstimos consignados) e mesmo pedido (reconhecimento de inexistência de débito e indenização por danos morais), configurando coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 337, § 4o, do CPC.
4. A alteração da narrativa fática ou da qualificação da ação não afasta a incidência da coisa julgada quando a controvérsia central e os fundamentos permanecem os mesmos da demanda anterior, já julgada com resolução do mérito e com trânsito em julgado.
5. Não há nos autos qualquer documento que comprove a alegada restituição integral dos valores contratados ou pedido de cancelamento dos empréstimos, sendo insuficiente a apresentação de extrato isolado, sem vínculo demonstrado com os contratos discutidos.
6. A nova ação visa rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, constituindo tentativa de reabertura indevida da lide, em desrespeito à autoridade da coisa julgada.
7. A conduta do autor, ao promover demanda repetida sem elemento novo ou fato superveniente relevante, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC, justificando a aplicação de penalidades, inclusive a revogação da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A repetição de ação com mesmas partes, pedido e causa de pedir configura coisa julgada material, sendo incabível nova apreciação da matéria já decidida. 2. A simples requalificação da narrativa ou apresentação parcial de documentos não afasta os efeitos da coisa julgada. 3. O ajuizamento de demandas idênticas, com o intuito de rediscutir matéria já resolvida, caracteriza litigância de má-fé e autoriza a revogação da gratuidade de justiça e a imposição de honorários advocatícios.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 80, III; 337, § 4o; 485, V; 502.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001441-27.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO FIDELIS DA SILVA FILHO - CPF: 267.634.001-87 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0436-09 (RECORRIDO), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO), ALEX GERALDO SANTOS DE PAULA - CPF: 015.880.626-35 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025